Tribunal: TJPA
Processo: 0004389-32.2010.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE OFÍCIO DEVE SER RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTEÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA ? AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ? VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88 (RECONHECIDA DE OFÍCIO).Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobre tudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas).Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea.Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante.A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito.Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA DO JUÍZO ?A QUO?, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da CF/88.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004389-32.2010.8.14.0201
APELANTE: ALDO ALVES LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE OFÍCIO DEVE SER RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTEÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88 (RECONHECIDA DE OFÍCIO).
Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobre tudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas).
Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea.
Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante.
A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito.
Assim, o magistrado
a quo
violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE

OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA DO JUÍZO ¿A QUO¿
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da CF/88
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004389-32.2010.8.14.0201
APELANTE: ALDO ALVES LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R e l a t ó r i o

ALDO ALVES LOPES
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal

contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Distrital de Icoaraci/PA, que
julgou procedente a denúncia
para condenar o apelante pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso I do CPB),
fixando a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).

Narra a peça acusatória que no dia 06/10/2010, a vítima MAURO CELSO FREITAS DE SOUZA, saiu de sua residência, para levar o cachorro para passear, quando passou por ele o denunciado, carregando alguns puçás na mão e perguntou à vítima se tinha isca naquele local, no que a vítima disse que não, o que fez com o denunciado fosse embora.

Em dado momento o acusado surgiu, já com uma faca e um terçado, e puxou da vítima, um aparelho celular e o fone de ouvido e em seguida fugiu do local.

A vítima acionou a Polícia, que conseguiu localizar o indiciado em sua residência, efetuando assim a prisão.

Foi encontrada a faca utilizada no crime, bem como foi recuperado o aparelho celular, o qual já havia sido vendido para a vizinha do acusado.

Preso e autuado em flagrante delito, para a Autoridade Policial, o denunciado afirmou que não assaltou a vítima, mas que teria pego o aparelho celular como pagamento de uma relação sexual feito com a vítima, a qual se recusou a pagar o valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Destarte, provada a autoria e materialidade, incorreu ALDO ALVES LOPES, na sanção punitiva do artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 14.01.2011, às fls. 62/64.

Foram realizadas audiências de instrução e julgamento às fls. 86-90 e 97-101, momento em que foram ouvidas as testemunhas, vítima e realizado o interrogatório do acusado.

Certidão Judicial Criminal Positiva (fl. 102).

O Ministério Público e Defesa apresentaram as alegações finais às fls. 107-110 e 113-114, respectivamente.

Logo em seguida, o magistrado
a quo
proferiu sentença sucinta,
JULGANDO PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso I do CPB),
fixando a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).

O apelante interpôs
Recurso de Apelação
juntamente com as
razões recursais
às fls. 121-129, alegando, em síntese: a) A aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, com a consequente absolvição; ou b) a desclassificação do crime de roubo para o previsto no art. 345 do CP.

Em
contrarrazões
, às fls. 131-132, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 136-139, manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório. Ao Revisor.

Belém, 09 de junho de 2020.
Mairton

Marques

Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004389-32.2010.8.14.0201
APELANTE: ALDO ALVES LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim,
conheço
do recurso e passo a análise do mérito.

NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88 (RECONHECIDA DE OFÍCIO).

É necessário destacar que não é infrequente encontrarmos sentenças nulas, por absoluta ausência de fundamentação. Isto ocorre quando os juízes
não conseguem proferir decisão na qual demonstrem as razões de seu convencimento
. Muitas vezes, as sentenças revelam apenas a íntima convicção do seu prolator.
Todavia, como se sabe, o juiz togado não decide por mera convicção íntima, como o fazem os jurados no Tribunal do Júri, mas sim por livre convencimento demonstrável, o que é coisa bem diversa.

Constitui dever do magistrado, segundo a lição comum, sob pena de nulidade da decisão proferida, demonstrar as razões de seu convencimento. O fundamento mais importante desta imposição encontra-se no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, mas vale ainda fazer referência ao artigo 381, inciso III CPP.

A motivação da sentença é exigência de todas as legislações modernas, onde exerce, como diz FRANCO CORDEIRO (¿Procedura Penale¿, 1966, p. 615), função de defesa do cidadão contra o arbítrio do juiz. De outra parte, a motivação constitui também garantia para o Estado, pois interessa a este que sua vontade superior seja exatamente aplicada e que se administre corretamente a justiça. O juiz mesmo, protege-se, mediante o cumprimento da obrigação de motivar a sentença, contra a suspeita de arbitrariedade, de parcialidade ou de outra injustiça. (MANZINI, ¿Tratado de Derecho Procesal Penal¿, trad., vol. IV, p.490). Já NUVOLONE assinala que o controle de motivação por parte do juiz torna-se um problema de garantias e, pois, lato sensu, de legalidade, de modo que em alguns ordenamentos (entre eles o italiano), a Corte de Cassação se arroga o dever de controlar não é só existência, mas também a logicidade da motivação.

O magistrado, como autoridade que é pelo poder que exerce, deve estar atento à necessidade de fundar a sua decisão no mais amplo conhecimento do caso penal, sob pena de decidir com base unicamente pelo poder de fazê-lo (decidir). Tanto maior será o saber quanto menor for o poder.

Daí exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobre tudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas).

Após esta breve introdução sobre o assunto, constato que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea.
Vejamos trecho da fundamentação do magistrado
a quo (fls. 116-117):
¿(...)
FUNDAMENTAÇ¿O.
Em juízo
Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar. (...)¿

Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante.

A fundamentação do magistrado
a quo
é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito.

Assim, diante da clara violação da Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE

OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA DO JUÍZO ¿A QUO¿
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da CF/88
.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator